Tribunal: TJMT
Processo: 1024250-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024250-05.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), EDIMILSON SILVA DE JESUS - CPF: 049.845.471-11 (PACIENTE), ILMO.SR.DR. JUIZ DE DIREITO DA 3 VARA AGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES -
ALEGAÇÃO – ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA – CRIME PERMANENTE - DENÚNCIA ANÔNIMA NOTICIANDO A OCORRÊNCIA DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES REALIZADO POR PESSOAL CONDUZINDO VEÍCULO COM CARACTERÍSTICAS SINGULAR (COR, MODELO E MARCA) -

PACIENTE VISTO SAINDO DE RESIDÊNCIA E ADENTRANDO EM VEÍCULO COM CARACTERÍSTICAS IDÊNTICAS- ABORDAGEM PESSOAL E VEICULAR – DENÚNCIA, EM TESE, CONFIRMADA – APREENSÃO DE QUANTIDADE SIGNIFICANTE DE DROGAS ILÍCITAS E ARMA (
1,650 KG DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA; 1,500 DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA; 01 REVÓLVER CALIBRE 38, CONTENDO CINCO MUNIÇÕES, BALANÇA DE PRECISÃO E PAPEL-FILME
)

-

NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NOS APARELHOS TELEFÔNICOS – PROCEDÊNCIA EM PARTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APENAS NA PARTE QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E DEGRAVAÇÃO DE DADOS – DECRETAÇÃO DA NULIDADE DA DECISÃO APENAS NESSE PONTO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

In casu
, haviam denúncias anteriores noticiando a ocorrência de tráfico ilícito de entorpecentes realizado por pessoa em veículo com características singular (marca, cor e modelo), e em rondas ostensiva, realizada por agentes policiais, o paciente foi visto saindo de residência e adentrando em veículo com características semelhantes,

sendo as denúncias comprovadas no momento em que procederam a abordagem pessoal e veicular, que, inclusive, motivou a realização e diligência no interior da residência.

Na parte da decisão, o MM. Magistrado se limita a autorizar a realização da perícia no aparelho telefônico, sem contudo especificar qualquer dos motivos que o levaram a adoção da medida. Logo, a decretação da nulidade da decisão, neste ponto, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e no artigo 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de
Edimilson Silva de Jesus
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT.

Aduz o impetrante que o beneficiário
foi preso em 20 de outubro de 2020, sob acusação da prática, em tese, dos delitos previstos nos art.(s) 33,
caput
, da Lei de Drogas, 12 da Lei n°10.826/03 e180,
caput
, do Código Penal.

Alega-se restar evidente a flagrante ilegalidade da prisão, pois não havia fundada suspeita para a abordagem e tampouco mandado de busca e apreensão para adentrarem na residência do paciente.

Expõe que, após a prisão, a autoridade policial, de forma arbitrária tentou colher provas através da quebra de sigilo de dados telefônicos, cujo pedido foi deferido pela autoridade judiciária, sem, contudo, apresentar qualquer fundamentação idônea, que justificasse a medida.

Por tais razões, pede a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja concedido o efeito suspensivo à quebra de sigilo telefônico, e caso já tenha iniciado que cesse imediatamente, bem como seja concedida a ordem de
habeas corpus
com expedição de alvará de soltura, ante a ilegalidade da prisão
, confirmando-a no julgamento do mérito. (Id. 66847951).
Juntou documentos.

Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 67397023). Juntou-se as informações e cópia dos autos (Id. 67487450 e 67882997).

A liminar foi indeferida, consoante decisão juntada (Id. 70298957).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador José de Medeiros manifestou-se pela concessão parcial da ordem, assim sintetizando:

“Sumário: Habeas corpus – Prisão preventiva – 1. Requer o relaxamento da prisão – Ilegalidade da abordagem realizada pela polícia – Ausência de justa causa – Violação de domicílio, sem autorização judicial – Improcedência – Prévia denúncia anônima noticiando prática de tráfico de drogas por motorista de veículo cujas características foram informadas – Paciente que possuía veículo com características semelhantes – Paciente em poder de elevada quantia em dinheiro, em notas de pequeno valor – Droga encontrada no interior do veículo – Diligência estendida para a residência do suspeito, onde foi localizado 1,650 kg (um quilo, seiscentos e cinquenta gramas) de substância análoga à maconha; 1,500 kg (um quilo e quinhentas gramas) de substância análoga à cocaína; 01 (um) revólver calibre 38, contendo cinco munições, balança de precisão e papel-filme – Presença de justa causa – Permissibilidade de violação de domicílio em caso de flagrante delito, nos termos do art. 5o, inciso XI, da CF – Constrangimento ilegal não demonstrado – 2. Falta de fundamentação da decisão que autorizou o acesso aos 04 (quatro) aparelhos celulares apreendidos – Procedência – Decisão desprovida de fundamentação – Ausência de demonstração da necessidade da medida para investigação criminal ou instrução processual –
Decisão nula, nessa parte – Pela concessão parcial da ordem
.” (Id. 70877468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Edimilson Silva de Jesus
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT.

Consta no boletim de ocorrência os seguintes fatos:

“ESTA GUPM RECEBEU INFORMAÇÕES PELA CENTRAL DE ATENDIMENTO 190, ONDE HAVIA RECEBIDO DIVERSAS LIGAÇÕES DE QUE UM VEÍCULO GOL DE COR BEGE ESTARIA REALIZANDO O TRÁFICO DE ENTORPECENTES PELA CIDADE DE ÁGUA BOA – MT E QUE O CONDUTOR ESTARIA ACOMPANHADO DO SUSPEITO APELIDADO DE #PEONDER#. EM RONDAS PELA AVENIDA PLANALTO BAIRRO RODOVIÁRIO, POR VOLTA DAS 20:00 HS, A GUPM COMPOSTA PELO SD PM GEOVANNY E SD PM FAUSTINO AVISTOU UM CIDADÃO DE CAMISETA BRANCA SAINDO DE UMA RESIDÊNCIA EM ATITUDES SUSPEITAS, O QUAL SE DIRECIONOU A GOL DE COR BEGE PLACA: KBH-8703 E O ADENTROU. PRONTAMENTE FOI REALIZADA A ABORDAGEM E A BUSCA PESSOAL DO SUSPEITO: EDIMILSON SILVA DE JESUS, E ESTE PORTAVA A QUANTIA DE APROXIMADAMENTE R$400,00 (QUATROCENTOS REAIS) EM CÉDULA DE DINHEIRO EM UM DOS BOLSOS DE SUA CALÇA, ENTRE ESTAS, DIVERSAS NOTAS DE DEZ, VINTE, CINQUENTA E CEM REAIS. AO REALIZAR A BUSCA VEICULAR, ESTA GUPM LOCALIZOU NO INTERIOR DO VEÍCULO PLACA: KBH-8703 UMA PORÇÃO ANÁLOGA A MACONHA NO PORTA OBJETOS PERTO DO CÂMBIO, BEM COMO O VALOR APROXIMADO DE R$1.300,00 (MIL E TREZENTOS REAIS) DENTRO DE UM ENVELOPE EM CIMA DO BANCO DO PASSAGEIRO/DIANTEIRO E TAMBÉM TRÊS COMPROVANTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL), SENDO: 02 COMPROVANTES NO VALOR DE R$3.000,00 (TRES0 MIL REAIS) E 01 (COMPROVANTE NO VALOR DE R$700,00 (SETECENTOS REAIS). SENDO ASSIM, O SUSPEITO FOI INDAGADO SOBRE A RESIDÊNCIA QUE TINHA ACABADO DE SAIR E ESTE INFORMOU QUE ERA A CASA A QUAL RESIDIA. FOI SOLICITADO O APOIO DA GUPM DO AUXILIAR FISCAL DE DIA E NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA FOI LOCALIZADO EM UM DOS QUARTOS VÁRIOS PEDAÇOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA ESPALHADAS PELO CHÃO, BEM COMO, UMA BALANÇA E PAPEL FILME QUE ESTAVAM DO LADO PARA POSSÍVEL EMBALAGEM DO MATERIAL. DURANTE A BUSCA DOMICILIAR FORAM LOCALIZADAS DIVERSAS PORÇÕES ANÁLOGAS À MACONHA E DIVERSAS NOTAS EM CÉDULAS DE DINHEIRO ESPALHADAS PELA CASA, BEM COMO ALGUNS OBJETOS DE ORIGEM DUVIDOSA SEM A DEVIDA DOCUMENTAÇÃO. EM CONTINUIDADE AS BUSCAS, DURANTE A REVISTA DE LADO EXTERNO DA RESIDÊNCIA, FORAM LOCALIZADAS A QUANTIDADE APROXIMADA DE 1,650 KG DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA E 1.5 KG DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA, ENTERRADOS RESTES À ÁREA DOS FUNDOS DA CASA, AO LADO FOI LOCALIZADO ENTERRADOS RENTES À ÁREA DOS FUNDOS DA CASA, AO LADO FOI LOCALIZADO ENTERRADO UM REVOLVER CALIBRE 38 DE MARCA TAURUS, CONTENDO 5(CINCO) MUNIÇÕES INTACTAS
.”
(Id. 67882997).

É cediço que nos delitos permanentes, em que a consumação, pela natureza do bem jurídico ofendido, pode protelar no tempo, consoante art. 303, do CPP, o flagrante pode ocorrer a qualquer momento, enquanto durar sua consumação.

Diante disso, tratando-se de tráfico de drogas, cuja a natureza é permanente, havendo justa causa, ou fundada suspeita, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão, ou autorização judicial prévia para que os agentes policiais adentrem à residência do suspeito, a fim de fazer cessar uma atividade criminosa,
conforme ressalvado no art. 5o, XI, da Constituição Federal
.

Oportuno, o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NULIDADE DO FLAGRANTE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INDÍCIOS PRÉVIOS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, independente de mandado judicial. No caso dos autos, após denúncia anônima de que a residência do acusado funcionava como ponto de venda de drogas, policiais se dirigiram ao local indicado e lá observaram duas pessoas na porta, saindo do imóvel na posse de drogas. Somente após a observação adentraram no imóvel, onde encontraram o ora recorrente e as corrés na posse dos entorpecentes e apetrechos. Assim, foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, o que autoriza a atuação policial, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente, por ausência de mandado judicial.

(...) (RHC 119.440/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)

In casu
, conforme se verifica, pelos documentos até aqui colacionados e boletim de ocorrência acima transcrito, não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante delito, uma vez que se deu em razão de diversas denúncias feitas à central de atendimento 190 noticiando a ocorrência de tráfico ilícito de entorpecentes na cidade de Água Boa, realizado por pessoa em veículo com característica singular (marca, cor e modelo). Em razão destas denúncias, chegou-se ao paciente pelo fato de que, durante ronda perpetrada pelos agentes policiais, estes se depararam com mesmo saindo de uma residência e ingressando em um veículo de características idênticas ao que foi citado pelo denunciante.

As denúncias foram, em tese, confirmadas no momento em que os agentes policiais efetuaram abordagem tanto pessoal, quanto ao veículo, sendo encontrados em seu poder a quantia de
R$ 400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro, em cédulas de pequeno valor (dez reais, vinte reais, cinquenta e cem reais), e em revista veicular, localizaram no porta-objetos, próximo ao câmbio, 01 (uma) porção de substância análoga à maconha e, num envelope que estava no banco carona, a quantia de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) em dinheiro, assim como comprovantes de depósitos bancários nos valores de R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 700,00 (setecentos reais)
.

Diante disso, decidiram realizar diligência na residência do beneficiário, que, àquela altura, não mais estava sob abrigo da garantia constitucional, onde foram localizados,
em um dos quartos vários pedaços de substância análoga a maconha espalhadas pelo chão, uma balança e papel filme, diversas porções análogas à maconha e diversas notas em cédulas de dinheiro espalhadas pela casa, bem como alguns objetos de origem duvidosa. Em continuidade as buscas, durante a revista de lado externo da residência, foram localizadas 1,650 kg de substância análoga à maconha, 1.5 kg de substância análoga à cocaína e um revólver calibre 38 de marca taurus, contendo 5(cinco) munições intactas
. Logo, não há que se falar em ilegalidade da prisão e das provas obtidas.

Nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. FLAGRANTE.
INVASÃO DE DOMICÍLIO
PELA POLÍCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO OBTIDOS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CORONAVÍRUS. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

RECURSO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ, o REsp n. 1.574.681/RS.

2. Uma vez que havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, mostra-se regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado, sem autorização judicial e sem o consentimento do morador. Havia, no caso, elementos objetivos e racionais que justificaram a invasão da residência, motivo pelo qual são lícitos todos os elementos de informação obtidos por meio do ingresso em domicílio, bem como todos os que deles decorreram, porquanto a referida medida foi adotada em estrita consonância com a norma constitucional.

[...] 6. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (RHC 130.455/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020).”

No que tange a perícia autorizada pela autoridade judiciária,
por ocasião da análise da liminar, fiz consignar que, em
muitas situações o aparelho de telefone celular é utilizado como um instrumento para a prática de crimes, possibilitando a comunicação entre os criminosos, entre eles, os traficantes, viabilizando inclusive, o comércio ilícito, e que, n
essa situação, é dever do Delegado de Polícia apreendê-lo e submetê-lo ao exame pericial, onde serão constatados os vestígios do crime.

Citei jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual nos orienta no sentido de que, nos casos em que há urgência no acesso aos dados, como por exemplo, durante a ocorrência de um sequestro, onde o acesso
incontinenti
aos dados contidos pode ser decisivo para o deslinde do crime e libertação do sequestrado, prescindi autorização para acesso imediato a dados do celular que possam contribuir para a solução do crime.

Inobstante, o art. 3o, inc, V, a Lei n.o 9.472/97, estabelece que o usuário de serviços de telecomunicações tem direito à inviolabilidade e ao sigilo de suas comunicações, salvo nas hipóteses e condições constitucional e legalmente previstas.

Esse entendimento está explicitado no art. 7o, inc. III, da Lei 12.965/2014. Senão vejamos:

“
Art. 7o O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos:

I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei;

III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial;

(...)”
(sic).

Contudo, a decisão que autoriza a quebra do sigilo das informações deve estar devidamente fundamentada, conforme previsto no inciso IX, do artigo 93, da CF, sob pena de nulidade. Veja-se:

“IX
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)”

Mais recente, veio a Lei no. 13.964/19 que alterou o art. 315 do Código de Processo Penal, acrescentando-lhe dois parágrafos, um dos quais passou a exigir, expressamente,
e sob pena de nulidade (conforme o novo inciso V do art. 564)
-, que qualquer decisão judicial – interlocutória, sentença ou acórdão – seja fundamentada, não podendo se limitar “à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida.”

Na hipótese, observa-se que a autoridade judiciária, atendendo a requerimento prévio do Delegado de Polícia autorizou a perícia nos aparelhos telefônicos (celulares) apreendidos, com o fim de elucidar os fatos que estão sob investigação, sem contudo mencionar qualquer fundamentação que evidenciasse a necessidade da adoção da medida, conforme se verifica no
decisum
:

“(...)

Pois bem.

Verifico que a segregação cautelar ocorreu de maneira legal, sendo o auto de prisão em flagrante devidamente lavrado pela autoridade policial. Do mesmo modo, foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais do autuado, comunicada a prisão e o local onde se encontra ao juiz competente, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente, razão pela qual deve ser homologado.

O custodiado, por ora, encontra-se preso por força da prisão em flagrante. Assim, passo à análise da possibilidade da concessão da liberdade provisória ou da decretação da prisão preventiva.

Os fundamentos para a segregação cautelar estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Consubstanciado a isso, o art. 313 do Código de Processo Penal, prevê as circunstâncias necessárias para a decretação da prisão preventiva, in verbis :

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

Com efeito, verifico que o requerimento do Ministério Público pela prisão preventiva de Edmilson Silva de Jesus deve ser acolhido.

Isso porque há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor do autuado, especialmente pelas declarações dos policiais que participaram da ocorrência, pelo termo de apreensão e pelo laudo preliminar de constatação, o qual registrou que as substâncias apreendidas efetivamente se tratavam de cocaína e maconha.

Junto a isso, em consulta aos antecedentes criminais do autuado, verifica-se que Edmilson, apesar de primário, integra o polo passivo de alguns procedimentos criminais na Comarca de Rondonópolis por crimes da mesma natureza (id.41716345).

Pois bem , a segregação cautelar se faz necessária para evitar a reiteração criminosa, promover o acautelamento social e garantir a ordem pública,
eis que embora o autuado seja primário, deve-se levar em consideração a gravidade em concreto dos fatos imputados a ele, mormente pela quantidade e a diversidade de drogas apreendidas, além de uma balança de precisão, 04 (quatro) aparelhos celulares, 1 (um) revólver calibre 38, com 5 (cinco) munições intactas, quantia considerada de dinheiro em espécie em notas variadas e comprovantes de depósito bancário de alto valor, o que são fortes indícios de que se dedique à atividade criminosa ou até mesmo integre organização criminosa.

Ademais, preenchido o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista que os crimes imputados ao autuado preveem penas superiores a 04 (quatro) anos de reclusão.

Ressalto, todavia, que o elemento subjetivo das ações somente será aferido durante possível ação penal, na qual o juiz poderá avaliar o mérito da questão.

Ante o exposto, HOMOLOGO O FLAGRANTE E CONVERTO A PRISÃO DE EDIMILSON SILVA DE JESUS EM PREVENTIVA, já que presentes os requisitos previstos no art. 312 c/c art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

EXPEÇA-SE mandado de prisão contra o autuado.

Defiro o pedido de id. 41711596 para que sejam periciado os aparelhos telefônicos apreendidos nestes autos
, a fim de que sejam degravados os dados relacionados aos crimes apurados nos autos, inclusive de aplicativos de redes

sociais.

Expeça-se o necessário.”
(Id. 67882997).

Nota-se que o MM. Magistrado se limita a autorizar a realização da perícia no aparelho telefônico, sem contudo especificar qualquer dos motivos que o levaram a tomar a decisão. Logo, a decretação da nulidade da decisão, neste ponto, é medida que se impõe.

Convém ressaltar que, conforme registrado pelo representante Ministerial em seu parecer, a declaração de nulidade não macula a prisão preventiva, pois, foi decretada com base em prova de materialidade, indícios suficientes de autoria e fundamentação idônea, sem fazer qualquer referência a eventuais dados contidos nos aparelhos, não havendo indicação de que, até o momento da prolação da decisão, foram acessados sem autorização judicial.

Ante ao exposto, conheço do
habeas corpus
interposto por
Edimilson Silva de Jesus
, e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial, concedo parcialmente a ordem,
apenas para decretar a nulidade da decisão,
na parte em que determina a realização de perícia nos aparelhos telefônicos (celulares) apreendidos nos autos
, sem prejuízo de que outra decisão venha a ser proferida sobre o mesmo objeto, desde que devidamente fundamentada. Mantenho os demais termos da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021